Tribunal: TJDFT
Processo: 0751173-50.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-13
Data de publicação: 2024-04-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. ABUSIVIDADE. NÃO CONFIGURADA. ACOLHIMENTO DE PRELIMINAR SUSCITADA EM EMBARGOS À EXECUÇÃO. DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO COMBATIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Com efeito, o art. 63 do Código de Processo Civil, permite a modificação da competência em razão do valor e do território por meio da eleição do foro pelas partes, que só produz efeito quando constar do instrumento escrito, estritamente delimitado pelo avençado. Aliás, em se tratando de processo de execução, dispõe o art. 781, caput e inciso I, do CPC, que a execução pode ser proposta no foro de domicílio do executado, de eleição constante do título ou, ainda, no de situação dos bens a ela sujeitos.
2. No caso, como os contratantes elegeram o foro de Brasília/DF para solucionar eventual controvérsia oriunda do instrumento de contrato, deve o local, em tese, ser prestigiado, diante da alegação do executado de incompetência territorial, principalmente pelo fato de a inexistência de vínculo entre o foro eleito pelas partes e a relação jurídica base não tornar, por si só, abusiva cláusula de eleição. 2.1. Como o contrato entabulado versa sobre direito pessoal (cessão de direitos aquisitivos), não se aplica o disposto no art. 47 do CPC, a atrair a fixação da competência na circunscrição judiciária do Núcleo Bandeirante, prevalecendo o foro de eleição (Brasília).
3. Desse modo, não se constata, que a tramitação da execução e dos embargos à execução no foro escolhido pelas partes (Brasília) ocasionaria especial dificuldade de acesso à justiça ou caso de hipossuficiência da parte capaz de inviabilizar ou dificultar o exercício de sua defesa.
4. Recurso conhecido e desprovido.